Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Por meio de diversas petições, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu autorização para receber visitas (eDocs. 1.908, 1.910, 1.912, 1.914, 1.916 e 1.918).
Nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO a AUTORIZAÇÃO DE VISITA de:

    1) ADOLFO SACHSIDA no dia 19/9/2025, no horário de 9h às 18h;
    2) Deputado Federal RODRIGO VALADARES, no dia 22/9/2025, no horário de 9h às 18h;
3) Senador ROGÉRIO MARINHO, no dia 23/9/2025, no horário de 9h às 18h;
4) Deputado Federal SOSTENES CALVACANTE, no dia 24/9/2025, no horário de 9h às 18h
5) VALDEMAR COSTA NETO, no dia 25/9/2025, no horário de 9h às 18h;
6) Senador WILDER MORAES, no dia 26/9/2025, no horário de 9h às 18h.

RESSALTO que, todas as visitas devem observar as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas, bem como, nos termos da decisão de 30/8/2025, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu.

Em relação ao pedido de visita solicitado pelo Governador TARCÍSIO DE FREITAS, manifeste-se a defesa.

Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 15 de setembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente